Tribunal: TJBA
Processo: 8040636-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040636-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA MARIANE BORBOREMA CUSTODIO

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR ORIGINAL DA CAUSA. CORRELAÇÃO COM A DIMENSÃO ECONÔMICA DO LITÍGIO SOLUCIONADO. PREVALÊNCIA SOBRE O MERO PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de Cumprimento de Sentença, após a homologação de acordo celebrado entre as partes, manteve o cálculo das custas processuais remanescentes com base no valor original da causa. A Agravante pleiteava a reforma da decisão, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento seria exclusiva da parte Agravada ou, subsidiariamente, que a base de cálculo deveria corresponder ao proveito econômico obtido na transação, e não ao valor integral do contrato que originou a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação homologada judicialmente é omissa a respeito; e (ii) estabelecer a correta base de cálculo para as referidas custas, se o valor do proveito econômico do acordo ou o valor original da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de transação judicial, devidamente homologada, constitui novo título executivo e substitui a condenação proferida na sentença de mérito anterior, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais. Diante da omissão do termo de acordo quanto à responsabilidade pelas despesas processuais, impõe-se a aplicação da regra legal específica, disposta no art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a divisão igualitária (pro rata) das custas entre as partes.

A base de cálculo para as custas remanescentes deve refletir a dimensão econômica da controvérsia que foi solucionada pela prestação jurisdicional. Portanto, a utilização do valor original da causa mostra-se correta, uma vez que a transação pôs fim à integralidade do litígio originado pelo inadimplemento contratual, cujo valor total correspondia ao da causa, e não apenas ao montante do desconto concedido no acordo.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau.

Teses de julgamento:
"1. A transação judicial, uma vez homologada, substitui a condenação anterior, e, em caso de omissão sobre as despesas processuais, estas devem ser divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil." "2. A base de cálculo para as custas processuais remanescentes, após a celebração de acordo que põe fim ao litígio, deve corresponder ao valor da causa quando este reflete a dimensão econômica da controvérsia integralmente solucionada, e não apenas o proveito econômico obtido por uma das partes na transação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 90, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040636-80.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
ALESSANDRA MARIANE BORBOREMA CUSTODIO
, e, como Agravada,
CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA
. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)